Tribunal: TJDFT
Processo: 0705119-27.2022.8.07.0011
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705119-27.2022.8.07.0011 RECORRENTE: SEBASTIÃO GOMES PEDROSA RECORRIDO: ESPÓLIO DE MARIA IEDA GOMES PEDROSA REPRESENTANTE LEGAL: SÔNIA MARIA GOMES PEDROSA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL PELO MANDATÁRIO. MANDANTE FALECIDA. EXIGIR CONTAS. DIREITO DOS HERDEIROS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Apelação cível interposta em ação de exigir contas contra a sentença que condenou o réu a prestar contas da alienação do imóvel da falecida, que administrava, para informar os valores apurados na alienação e a destinação dos recursos, bem como créditos que tiver em relação ao imóvel e despesas, as quais devem ser apresentadas na forma do artigo 551 do CPC. 2. É direito dos herdeiros do mandante exigir a prestação de contas do mandatário, pois o referido dever decorre diretamente da lei (art. 668 do CC). 3. A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) define que o dever de prestar contas subsiste após a morte do mandante. 4. Recurso de Apelação conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos artigos 6o, § 2o, da LINDB, 104, inciso III, e 685, ambos do Código Civil, sustentando que não possui obrigação de prestar contas, em razão da existência de cláusula específica na procuração outorgada por MARIA IEDA GOMES PEDROSA (falecida), dispensando a obrigatoriedade de prestação de contas. Pede que as publicações sejam realizadas em nome do advogado MARCELO DE CARVALHO CASTRO, OAB/DF 49.649 (ID 58744999). Em contrarrazões, o recorrido requer a condenação do recorrente ao pagamento de multa por interposição de recurso manifestamente protelatório (ID 59400175). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio aos artigos 104, inciso III, e 685, ambos do Código Civil, porque o entendimento da turma julgadora, sobre os herdeiros do outorgante falecido possuírem o direito de exigir prestação de contas do mandatário, encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de que “de acordo com a jurisprudência desta Corte, os herdeiros do outorgante falecido têm o direito de exigir prestação de contas do procurador nomeado” (AgInt no AREsp n. 2.050.249/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 15/12/2023). Dessa forma, “estando o acórdão recorrido de acordo com a jurisprudência do STJ, o recurso especial encontra óbice na Súmula 83” (AgInt no AREsp n. 2.445.180/PA, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 19/4/2024). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise de cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Outrossim, descabe dar trânsito ao apelo no tocante à apontada infringência ao artigo 6o, § 2o, da LINDB, pois, segundo a Corte Superior, “a alegação de contrariedade a princípios constitucionais reproduzidos na LINDB (coisa julgada, ato jurídico perfeito e direito adquirido) não autoriza o conhecimento do recurso especial, por serem matérias de competência estrita do Supremo Tribunal Federal” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.527.942/SP, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024). Quanto ao pedido de condenação do recorrente ao pagamento de multa por interposição de recurso manifestamente protelatório, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas em nome do advogado MARCELO DE CARVALHO CASTRO, OAB/DF 49.649 (ID 58744999). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020